Tribunal: TJPA
Processo: 0036521-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036521-30.2012.8.14.0301

APELANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

APELADO: NORTE SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIDOS A FUNDAR O CRÉDITO PERQUIRIDO. ASSINATURA DOS FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PARTE EMBARGANTE/APELANTE. TEORIA DA APARÊNCIA, FORTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. ACEITE CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PELO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC/2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que rejeitou os Embargos Monitórios nº
0036521-30.2012.8.14.0301
,

opostos em desfavor de
NORTE SERVIÇOS E LOCACAO LTDA – EPP
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A presente contenda tem sua gênese na ação monitória ajuizada pela parte ora apelada (Id. 426330)
, que pretendeu a satisfação do crédito de R$32.218,42 (trinta e dois mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), constante em notas fiscais referentes a serviços de limpeza prestados à parte ora apelante.

Por seu turno,

opôs ela embargos monitórios (Id. 4262345)
,

esgrimando que os documentos apresentados não demonstrariam a efetiva prestação dos serviços de limpeza, pois desprovidos de “aceite”, fato que imporia na rejeição do procedimento injuntivo.

Em sentença de Id. 4262352
, o juízo de origem rejeitou os embargos, vislumbrando que o crédito perquirido teria sido demonstrado mediante a assinatura dos seus funcionários nas notas fiscais, o que evidencia a efetiva prestação dos serviços.

Irresignada, a parte embargante/sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 4262353)
, em cujas razões sustenta que as notas fiscais atinentes aos supostos serviços prestados e que fundam a ação originária foram emitidas unilateralmente. Acrescenta que o juízo singular não teria observado as exigências mínimas dos títulos, pois além de desprovidos de numeração, sequer conteriam o seu “aceite”. Pondera que o fato de não ter impugnado as assinaturas não pressuporia que tenha reconhecido a existência do débito, até porque elas apenas acusariam o recebimento da documentação e não a aquiescência com as quantias nelas cobradas, muito ao contrário, eis que teria impugnado os documentos, inclusive alegando duplicidade em relação aos que se referem aos serviços supostamente prestados em “set-11”, porém com valores distintos. Pontua que a parte ora apelada não teria apresentado documento que comprovasse a efetiva prestação dos serviços de limpeza, pois sequer teria demonstrado os dias de serviço prestado ou a respectiva folha de ponto dos funcionários, nem mesmo contrato de prestação de serviços, limitando-se a juntar um termo de confissão de dívida apócrifo e e-mails oriundos de endereço eletrônico desconhecido e desprovidos de qualquer resposta.

Por derradeiro, almeja o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que haja o acolhimento dos embargos monitórios e, por conseguinte, a extinção da respectiva ação monitória, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 4262355)
, esgrimando que as notas fiscais que instruem o feito seriam documentos idôneos à comprovação dos serviços prestados pois devidamente recebidas e assinadas pelo representante da parte apelante. Contrapõe que a parte apelada não teria se desincumbido do ônus de desconstituir os fatos narrados na inicial, bem como que constaria nos autos e-mail da parte apelante confessando a existência do débito. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida a sentença alvejada.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 4262357).

Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 4262354-págs. 01/03B). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência do crédito no valor de
R$32.218,42 (trinta e dois mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos)
, oriundo de serviços de limpeza em tese contratados pela parte ora apelante e prestados pela parte ora apelada.

Pois bem, a celeuma deve ser elucidada através do cotejo dos elementos de prova catalogados nos autos com as normas que regem o processo monitório contidas no Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo do ajuizamento da ação originária, que ora merecem transcrição:

Art. 1.102.a
- A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
(Incluído pela Lei nº 9.079, de 14.7.1995)

À luz dessa premissa e compulsando os autos, afiguro, inicialmente, incontroversa a relação jurídica de direito material havida entre as partes, mediante contrato de prestação de serviços de limpeza, pois a parte embargante/apelante findou não apenas por reconhecer expressamente que a parte embargada/apelada prestou-lhe os serviços como por refutar tão somente a existência da dívida, como, conforme se depreende do excerto extraído dos embargos monitórios, a seguir transcrito:

Id. 462345-pág. 04
: De fato, a embargada prestou serviços para a embargante, contudo, não reconhece a existência da dívida.

Tal fato desidrata a tese sustentada pela parte embargante/apelante segundo a qual os títulos que fundam a inicial não seriam idôneos ao fim pretendido pela parte embargada/apelada, por estarem desacompanhados do respectivo contrato de prestação de serviços.

Nessa toada, da incursão sobre os documentos de Id. 4262331-pág.10, Id. 4262332-págs. 01/06 e 10/12 e Id. 4262332-págs. 08/09, vislumbro consistirem em notas fiscais acompanhadas dos respectivos demonstrativos dos serviços prestados, contendo assinaturas da Sra. Carolina Costa, funcionária do departamento financeiro da parte embargante/apelante e carimbo do setor de protocolo geral desta, que evidenciam inequivocamente o aceite daqueles documentos que, a propósito, não se distingue do mero recebimento, ao revés do que sustentado pela parte apelante, bastando que seja identificada a assinatura do funcionário do quadro da sociedade empresária, à luz da teoria da aparência, conforme a jurisprudência há muito remansosa a seguir:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA PELO SISTEMA DE ESTENOTIPIA. PRAZO RECURSAL. APELO TEMPESTIVO. CONHECIMENTO. Tendo sido a sentença proferida em audiência realizada pelo sistema de estenotipia, o prazo recursal inicia-se após o prazo para a impugnação das transcrições dos atos nela realizados. Precedentes. Apelo tempestivo, conhecido em sede de embargos declaratórios. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS. AUSÊNCIA DE ACEITE E PROTESTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ASSINATURA DE QUEM NÃO É RESPONSÁVEL PELA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. A duplicata sem aceite, para possibilitar a execução, deve vir acompanhada da nota fiscal que comprove a relação comercial e o protesto, nos termos do art. 15, II da Lei 5.474/68. Ausente o protesto, o título não possui exigibilidade para instruir ação executiva, devendo ser o seu valor reduzido da quantia executada. Precedentes.
A assinatura nas notas fiscais comprovam o recebimento das mercadorias. O fato de terem sido apostas por quem não detém poder de administração da empresa não restou comprovado pela executada. Ademais, aplica-se a teoria da aparência, que protege o credor, já que não é seu dever ficar fiscalizando a condição societária de quem recebe as mercadorias, sendo obrigação da devedora controlar seus funcionários e o recebimento das mercadorias que adquire
. Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Embargos de Declaração, Nº 70017635301, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 07-12-2006)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PRELIMINAR AFASTADA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. DUPLICATAS. ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. Ao contrário do que sustenta a apelante, não restou comprovada nos autos a inexistência de relação entre as partes, pois, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, tudo nos leva crer que a demandada efetivamente firmou negócio com a apelada e recebeu as mercadorias, porém, não adimpliu com a obrigação pelo respectivo pagamento.
Para isso, ampara-se na hipótese em que a nota fiscal de entrega das mercadorias foi assinada, demonstrando a entrega das mesmas pela autora à apelante, exatamente no endereço desta, eis que está devidamente qualificada na referida nota.

Ademais, o conjunto probatório colacionado aos autos comprova a efetiva realização de negócio jurídico entre as partes. Teoria da Aparência
. SENTENÇA MANTIDA. POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 70011072527, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em: 23-03-2005)

De posse dessas informações, a nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de prestação dos serviços, ambos assinados, é suficiente à instrução da ação monitória, na esteira da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Havendo o acórdão estadual firmado, com apoio nas provas documentais colacionadas aos autos, que ficou comprovado o crédito pleiteado na ação monitória, a revisão de suas conclusões, na via especial, está impedida pela Súmula nº 7 do STJ. 3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, pois a tanto se opõe a Súmula nº 7 do STJ. 4.
O Tribunal local decidiu em consonância com a jurisprudência iterativa desta Corte ao consignar que a nota fiscal, com comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, é apta a instruir a ação monitória prevista no art. 1102 -A do Código de Processo Civil
, o que atrai a aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 968.508/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPRECISÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. VALIDADE DO ATO. DUPLICATAS PROTESTADAS E ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.- Ante os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, deve ser considerada válida a sentença que, apesar de imprecisão técnica, deixa claro a intenção em emprestar força executiva ao mandado de pagamento inicialmente expedido. 2.-
A jurisprudência desta Corte entende que "a nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória" (REsp 778.852/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 4.9.2006)
. 3.- O Acórdão recorrido consignou que o conjunto documental apresentado leva à convicção sobre o direito do credor e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial improvido. (REsp 882.330/AL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 26/05/2010)

Ademais, os e-mails de Id. 4262333-págs. 03/04, encaminhados ao endereço eletrônico “carolina.costa@oncologica.com.br” - ao que tudo indica pertencente à mesma funcionária que efetuou o aceite nas notas fiscais ao norte, cujo desconhecimento alegou a parte apelante – corroboram para a existência do crédito pretendido na origem, pois além de denotarem a boa-fé da parte apelada em obter amistosamente a sua satisfação, não foram respondidos ao menos para questionar a origem das cobranças, fato que pesa em desfavor da parte adversa, que se reservou a fazê-lo apenas quando da judicialização do caso.

Melhor sorte não socorre a parte apelante
quanto à tese de duplicidade dos comprovantes de serviços prestados referentes ao mês de setembro/2011
, pois embora, com efeito, conste tanto no documentos de Id. 4262331-pág. 10 quanto no de Id. 4262332-pág. 04 a expressão “apresentamos demonstrativo de serviços de limpeza referente a
set-11
” (destaquei), é perceptível que o primeiro é datado de 20/09/2011 e o segundo de 20/10/2011, respectivamente, do que se presume o erro material quanto ao mês de referência dos serviços prestados constante no documento de Id. 4262331-pág. 10, devendo ser considerado como agosto/2011, notadamente porque o mês de setembro ainda não havia se consumado e, portanto, não poderia ser cobrado em sua inteireza, como escorreitamente ocorreu no comprovante de Id. 4262332-pág. 04, raciocínio reforçado pela ausência de duplicidade/identidade de valores, quais sejam R$4.197,10 (quatro mil, cento e noventa e sete reais e dez centavos) e R$4.721,91 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos).

Quanto à falta da especificação acerca da folha de ponto não tem o condão de macular a idoneidade dos documentos apresentados, vício este que foi convalidado pela ausência de recusa do aceite dos títulos.

À vista do exposto, voto pela CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, ao tempo que voto pela
MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional do patrono da parte embargada/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA,
21

de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85
. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 29/11/2021